Tribunal: TJSP
Processo: 2022267-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Cédula de Crédito Rural
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO - RETRATAÇÃO DENEGADA - COMPETêNCIA TERRITORIAL - NORMA COGENTE - CRITéRIO ABSOLUTO - RECURSO QUE BANHA A LITIGâNCIA DE Má-Fé - RECURSO não PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132077
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2022267-34.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
DERCILIO ALVES GARCIA, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente), GILSON DELGADO MIRANDA E MELO COLOMBI.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
CARLOS ABRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2022267-34.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 44881
2
VOTO No 44881 (Processo Digital)
Agravo Interno Cível no 2022267-34.2020.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo (31a Vara Cível)
Agravante: DERCILIO ALVES GARCIA
Agravado: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVO
INTERNO
-
RETRATAÇÃO
DENEGADA
-
COMPETÊNCIA
TERRITORIAL
-
NORMA
COGENTE
-
CRITÉRIO
ABSOLUTO
-
RECURSO
QUE
BANHA
A
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - RECURSO NÃO PROVIDO.
Cuida-se de agravo interno tirado contra a r. decisão
monocrática de fls. 210/213; vislumbra retratação, indica mera faculdade
de escolha por se tratar de competência relativa, não ensejando
declinação de ofício, aguarda provimento (fls. 1/6).
Recurso tempestivo, comporta conhecimento.
Denego retratação, uma vez que os argumentos são
equivocados, e a sede do banco fica em Brasília, daí porque nenhuma
das partes tem domicilio em São Paulo para opção ou escolha do juízo.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2022267-34.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 44881
3
Desprovejo o recurso.
Eis a decisão combatida:
“Vistos.
1 - Cuida-se de agravo tirado contra r. decisão digitalizada, a qual
declinou da competência e remeteu o feito à comarca do domicílio do autor, no caso, Toledo,
no Paraná (fls. 181 dos autos principais); não se conforma o interessado, proclama efeito
suspensivo, descortina gratuidade, fator surpresa, busca provimento (fls. 01/09).
2 - Recurso tempestivo, com pleito de gratuidade.
3 - Peças essenciais anexadas (fls. 10/208).
4 - DECIDO.
O recurso não prospera.
A interpretação teleológica do art. 53 do CPC é necessária e suficiente
para se confirmar a decisão atacada.
O modelo processual em vigor não permite escolha do juízo ou opção
da jurisdição, sendo que o Banco do Brasil tem sucursal e filial na cidade de Toledo, estado do
Paraná, de tal modo que o congestionamento do Foro Central é manifestamente incabível,
absolutamente sem razão alguma.
Não se trata de incompetência relativa, mas matéria de ordem pública,
na qual o legislador procurou definir regras claras e administrar mecanismo colimando o
exercício do contraditório para o regular e devido processo legal.
A questão da gratuidade resta prejudicada, devendo ser apreciada pelo
juízo competente.
Em resumo, nego provimento ao recurso, ficando preju-dicada a
pretensão de gratuidade, sob a esfera do juízo competente.
Isto posto, monocraticamente, NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos
termos do artigo 932 do CPC e Súmula 568 do STJ, ficando prejudicada a gratuidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2022267-34.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 44881
4
processual, afeta ao juízo competente.
Comunique-se imediatamente o inteiro teor desta decisão ao Douto
Juízo, por via eletrônica.
Certificado o trânsito, tornem os autos à origem.
Int.”
Ao contrário do que insiste o recorrente, no caso
telado, a situação é distinta, já que nenhuma das partes em litígio consta
domiciliada em São Paulo.
O autor-consumidor reside em Toledo, Estado do
Paraná, e o Banco do Brasil tem domicílio em Brasília, cuja competência
territorial é absoluta, não prevalecendo, sequer em tese, o argumento
preconizado no recurso.
A teleologia do artigo 53 do CPC corrobora esse
argumento e não permite a escolha do juízo por se tratar de regra
absoluta, a qual não permite flexibilização.
Em resumo, o autor mora no estado do Paraná, o
banco está domiciliado em Brasília e elege o interessado, por mera
comodidade, a jurisdição paulista para demandar, o que, além de
inadmissível, é inaceitável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2022267-34.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 44881
5
Preserva-se a decisão, não havendo prequestionamen-
to, muito menos deve o juízo aguardar exceção de incompetência quan-
do a mesma tem natureza absoluta.
Isto posto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
CARLOS HENRIQUE ABRÃO
Relator